Tribunal: TJES
Processo: 5006504-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006504-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KARLA CECILIA LUCIANO PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALTERAÇÃO DO TIPO PENAL. PUBLICAÇÃO DA LEI 14.110/2020.

NOVA TIPIFICAÇÃO. CRIME QUE NÃO MAIS SE CONFIGURA COM MERA INVESTIGAÇÃO. NECESSIDADE DE INQUÉRITO OU PROCESSO
ADMINISTRATIVO
. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

PRECEDENTE.
RECURSO PROVIDO.

1
.
A
Lei 14.110,
de
18/12/2020
alterou a redação do
art. 339 do CP, substitui
ndo
o termo "investigação policial", por "inquérito policial", e "procedimento investigatório", e "investigação administrativa", por "processo administrativo disciplinar".

2.
A recorrente
deu causa
à instauração de
p
rocedimento
s
administrativo
s
,
que
não ensejaram a abertura de procedimento administrativo disciplinar. Assim, em observância ao disposto na primeira parte, do art. 2º,
caput
, do CP,
impõe-se o reconhecimento da
atipicidade superveniente da conduta,
e
extin
ção da
punibilidade
da agente
, com fundamento no art. 107,
inc.
III, do CP.
Precedente do STJ.

3.
R
ECURSO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006504-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: KARLA CECILIA LUCIANO PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO DE AZEVEDO SALES - ES14165-A

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto p
or
KARLA CECÍLIA LUCIANO PINTO,
face decisão, proferida pelo Juízo d
a Vara de Execuções Penais de Vila Velha
/ES
– Exclusiva do Regime Semiaberto, que,
nos autos da
g
uia de
e
xecução nº 2002278-34.2021.8.08.0024
(
Id. 5282791,
mov. 37.1)
,

indeferiu pleito de reconhecimento de atipicidade superveniente da conduta, que ensejou
sua
condenação,
nas iras do crime de
denunciação caluniosa
(art. 339 do C
P
)
.

A
defesa sustenta,
em síntese,
que, com o advento da Lei 14.110/2.020, houve a alteração
da redação
do art. 339 do Código Penal, e a conduta, praticada
pela ré,
deixou de ser crime.

Postula pelo reconhecimento do instituto da
novatio legis in mellius,
e consequente
extinção d
e sua
puni
bilidade,
nos termos do art. 107, inc. III, do Código Penal
1

(Id. 5282791, mov. 44.1)
.

Acerca dos fatos,
consta que,
KARLA CECÍLIA LUCIANO PINTO,
ora recorrente,
Dório Antunes e M
arcos Walerium Mendonça Tinti,
descontentes com a prolação de decisões desfavoráveis aos seus interesses, proferidas pelos juízes
Carlos Magno Moulin Lima, e Flávio Jabour Moulin,
peticionaram
ao
Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha/ES, imputando aos magistrados a prática de coação de testemunhas, fraude, abuso de poder, arbitrariedades e agressões, em face de
partes, e
advogados.

A

petição, nominada como “Correição com pedido de liminar urgente”, foi rejeitada pelo Corregedor Geral de Justiça,
por inadequação da via eleita
.

Irresignad
os
,
os noticiantes
i
nterpuseram
recurso
s,
junto ao Conselho da Magistratura, e ao
Pleno deste Tribunal de Justiça,
que deram ensejo a procedimentos administrativos, que foram, respectivamente, rejeitados de plano,
e
julgados improcedentes.

Regularmente processada, foi a ré condenada, por ter motivado a instauração de
investigação administrativa
contra os Magistrados, imputando-lhes falsamente a prática de delitos, conduta, à época, criminalizada pelo art. 339 do Código Penal.

Contudo, a redação do
art. 339 do Código Penal,
foi alterada pela
Lei 14.110,
de
18/12/2020,
que s
ubstitui
u
o
s
termo
s

“procedimento investigatório”,
e
“investigação administrativa”,

p
or
“processo administrativo disciplinar”.

A propósito, transcrevo a
s
redações
,
antiga e nova, respectivamente:

“
Art. 339.
Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de
investigação administrativa,
inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente:

Pena –
reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

“
Art. 339.
Dar causa
à
instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de
processo administrativo disciplinar,
de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo, de que o sabe inocente: (Redação dada pela Lei n.º 14.110, de 2020).

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.”

Assim, considerando

que as
denúncias, apresentadas pela ré,
não ensejaram a instauração de procedimentos administrativos disciplinares,
a conclusão que se impõe é a de que,
a conduta d
e KARLA CECÍLIA,
deixou de ser típica,
como bem sustentou a combativa defesa, e anuiu a Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

Por conseguinte, em observância ao disposto na primeira parte do art. 2º,
caput
, do Código Penal
2
, de que
"ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime"
, impõe-se o reconhecimento da atipicidade superveniente da conduta.

Em idêntica direção, cito precedente do C. STJ:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ALTERAÇÃO DO TIPO PENAL. PUBLICAÇÃO DA LEI 14.110/2020. PROCESSO SOB A JURISDIÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE DE EXAME.
2. NOVA TIPIFICAÇÃO. CRIME QUE NÃO SE CONFIGURA MAIS COM MERA INVESTIGAÇÃO. NECESSIDADE DE INQUÉRITO OU PROCESSO. 3. ATIPICIDADE SUPERVENIENTE. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
4. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES ANTERIORES À ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRELEVÂNCIA. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O requerimento do peticionário, de análise de alteração do tipo penal de denunciação caluniosa, em virtude da entrada em vigor da Lei n. 14.110/2020, pode ser analisado pelo STJ, uma vez que o processo já se encontrava sob a jurisdição desta Corte Superior. Dessarte, deve se analisar eventual aplicação da a
novatio legis in mellius.

2. A alteração legislativa no art. 339 do CP substituiu o termo "investigação policial" por "inquérito policial" e "procedimento investigatório", e o termo "investigação administrativa" por "processo administrativo disciplinar", além de acrescentar que também tipifica o crime a falsa imputação de infração ético disciplinar ou ato ímprobo. 3. O embargante deu causa a investigações e a procedimento administrativo, os quais, no entanto, não ensejaram a abertura de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal contra a vítima, nem de procedimento administrativo disciplinar. Assim, em observância ao disposto na primeira parte do art. 2º, caput, do CP, reconheço a atipicidade superveniente da conduta imputada ao embargante, julgando extinta sua punibilidade, com fundamento no art. 107, III, do CP.
4. A argumentação apresentada pelo ilustre representante do Ministério Público Federal se atém à configuração do tipo penal antes da alteração legislativa, indicando, inclusive, precedentes anteriores à publicação da Lei 14.110, que ocorreu em 18/12/2020. Assim, em que pese o esforço argumentativo, não foram apresentados argumentos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, motivo pelo qual esta se mantém por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg nos EDcl na PET no AREsp: 1770572 PR 2020/0261163-3, Relator:
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
T5,
Julgamento: 27/04/2021,

DJe:
03/05/2021) (grifos acrescidos)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em consonância com o
parecer
da Procuradoria de Justiça
(Id.
6783041
)
,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para r
econhe
cer
a atipicidade superveniente da conduta
,
e
julga
r
extinta a punibilidade
de KARLA CECÍLIA LUCIANO PINTO
,
quanto ao crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP),
com fundamento no art. 107, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1

A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:
(...)
III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

2

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

P
arágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento ao recurso.